Tribunal: STF
Processo: ARE 1307625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Essas são as provas dos autos, eis que o Apelante não arrolou qualquer testemunha, sequer o seu contador a comprovar o quanto por ele alegado.
    Em detida análise das provas constantes dos autos, é possível delinear que as condutas do Apelado estavam imbuídas de dolo específico de fraudar o fisco e sonegar tributo, permitindo o reconhecimento de sua responsabilidade criminal.
    Isso porque, em que pese o Apelante ter alegado que efetuou o pagamento do material adquirido em dinheiro ou cheque de terceiros, não há nenhum comprovante nos autos, das transações supostamente efetuadas com a empresa de Crinaldo; inclusive não foi sequer juntada a cópia do único cheque de emissão do próprio Apelante (como por ele alegado) empregado para pagamento, não sendo crível que uma empresa realize pagamentos que giravam em torno de R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00 (segundo o próprio Apelante), sem nenhum comprovante, assim o fazendo em dinheiro e cheques de terceiros.
    A estória se repete, com tese defensiva padronizada.
    A fraude fiscal configurou-se no momento da simulação da compra, pois não houve pagamento do imposto devido, mostrando-se indiferente o fato da empresa Crinaldo do Nascimento Araújo ter sido considerada inidônea, após os fatos, conforme Relatório de Apuração do agente fiscal Aparecido.
    É certo que não se admite responsabilidade objetiva no Direito Penal, porém, este não é o caso dos autos, pois o Apelante era o proprietário de sua empresa, responsável legal por toda sua gestão, inclusive da parte comercial e tributária, que, embora pudesse ser delegada a terceiro (contador), este era subordinado ao Apelante, e estava sujeito a sua administração e fiscalização.
    Era ele, na realidade, quem imprimia a política administrativa, financeira e tributária da empresa. Não se concebe que, um empregado ou terceiro, por sua conta e risco, se proponha a fraude fiscal de valor considerável, buscando beneficiar seu patrão à sua revelia.
    Diante desse quadro, com acerto foi decidido pela d. Magistrada a quo, eis que restou suficientemente comprovado o dolo específico do Apelante, em fraudar o fisco e sonegar tributo, sendo de rigor sua condenação pelos crimes descritos na denúncia."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente